Tribunal: TJBA
Processo: 0562262-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0562262-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LEANDRO SANTOS DOS REIS e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

I - Embargos de declaração opostos por condenados em face de acórdão que negou provimento aos recursos de apelação da defesa e do Ministério Público, mantendo sentença condenatória por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

II - A questão em discussão consiste em
analisar a alegação de erro material na manutenção da pena-base estabelecida pelo Juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

III - O acórdão embargado
contém
,
de forma clara e fundamentada
,

a análise da sentença quanto
as circunstâncias judiciais utilizadas
pelo Juízo
a quo
na dosimetria da pena
-base, inclusive o patamar de aumento
, observando os parâmetros legais e a jurisprudência do STJ, inexistindo vício que autorize o acolhimento dos embargos.

I
V
– Os
embargos
de declaração “não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

V - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há erro material a ser sanado quando toda a matéria apta à apreciação foi devidamente analisada, de forma fundamentada, clara e coerente com as provas constantes dos autos e com a jurisprudência pátria.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1.022; Lei nº 11.343/2006, art.
33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC nº
865
.664/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 14.05.2024; STJ,
EDcl
no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.

ED N.º 0562262-81.2018.8.05.0001

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Criminal n.º 0562262-81.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, sendo embargantes LEANDRO SANTOS DOS REIS e OSÉAS DOS SANTOS PAIXÃO e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator, que integra o presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator